Tribunal: TJMT
Processo: 1047194-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047194-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEITON SANTOS FERREIRA - CPF: 035.468.621-63 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), DIEILES SOARES DE SOUZA - CPF: 943.820.691-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.
RECLAMAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS.

ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC
. SENTENÇA MANTIDA. IMPROCEDENCIA DA DEMANDA QUE DEVE SER RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor – artigo 373, I, CPC. 2. Ausência de provas do marco temporal para aplicação da multa contratual de rescisão antecipada. 3.Sentença mantida. 4.Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
n. 1047194-61. 2021.811.0001

Recorrente:
CLEITON SANTOS FERREIRA

Recorrido:

DIEILES SOARES DE SOUZA

RELATÓRIO

Ação
Ordinária e Resolução de Contrato de Locação cumulada com Indenização por Danos Morais.

Sentença
(Id. 172066077): julgou improcedente
os pedidos formulados
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172066079): a parte recorrente postulou a procedência do recurso, para fins de reformar a sentença de piso.

Contrarrazões:

a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para negar o pedido da parte recorrente ao pagamento de multa por rescisão contratual constante na cláusula décima sétima do contrato de aluguel, além de indenização por danos morais.

O recorrente alega, em suma, que a parte
recorrida (locador) requereu a entrega do imóvel em 05.07.2021, antes do prazo de vencimento do contrato de locação. Pleiteia seja aplicada a multa por rescisão antecipada constante na cláusula decima sétima do contrato e condenação em danos morais.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de ação de resolução de contrato de locação e
reparação de danos morais que, em primeiro grau, foi julgada improcedente por concluir o Juízo, ao julgar antecipadamente a lide, que não
há clausula expressa para incidência de multa para a situação em que o locador solicitar a desocupação antecipada do imóvel, em ato contínuo afastou a multa prevista da cláusula decima sétima do contrato acerca de rescisão antecipada.

Analisando detidamente os autos, a sentença não comporta reforma.

O contrato firmado pelas partes, apresentado no id. 172066057 assim prevê:

“CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

17.1 A rescisão previamente À vigência do presente contrato, culmina em multa contratual calculada da seguinte forma: 1,000/12 = R$-------- ao mês X os meses faltantes para o termino do contrato.

17.2. Após o prazo de vigência do presente, podem as partes rescindiram o contrato mediante aviso prévio de 30 dias”

Nesse sentido, constato existir cláusula expressa acerca de rescisão antecipada do contrato de aluguel que para sua aplicação e cálculo é necessário estabelecer o marco temporal da comunicação de rescisão.

No caso em análise a vigência contratual se deu pelo período de 01/03/2021 até 01/03/2022.

Não há, nos autos, provas do marco temporal em que ocorreu o comunicado de rescisão antecipada pelo locador, ora recorrido, fato que impede a subsunção do fato à norma contratual.

In casu
, o ônus da prova recai sobre a parte recorrente a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. Na espécie, não restou minimamente comprovado o marco temporal
de comunicação da rescisão pelo recorrido.

O recorrente colaciona ao feito apenas
print de whatsapp
, sem data especifica, bem como deixa de comprovar a data da entrega das chaves pelo recorrido,
tais provas constituem fatos constitutivos do direito discutido pelo recorrente,
nos termos do artigo 373, I, CPC
, ônus do qual não se desincumbiu, devendo a sentença ser mantida.

CONCLUSÃO

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023